Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-69.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000470-69.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MOURA Advogado(s): GABRIELA BRANDAO DOMINGUES AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça requerido pela autora. A agravante alega insuficiência de recursos e junta documentos para demonstrar sua hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça em sua integralidade, considerando a presunção relativa de hipossuficiência e os documentos apresentados. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça, cabendo ao juízo exigir prova caso existam elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. No caso concreto, a agravante apresentou documentos aptos a demonstrar sua condição de hipossuficiência, incluindo histórico de crédito de benefício previdenciário (ID 492982912 dos autos de origem), no qual consta que recebe pensão por morte no valor de R$ 1.518,00, evidenciando a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ainda que parcialmente, sem prejuízo do sustento próprio e familiar. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo este um mecanismo de efetivação do acesso à justiça e do princípio da igualdade. A concessão da gratuidade de justiça não acarreta efeitos irreversíveis, pois o benefício pode ser revogado caso se comprove alteração na condição financeira dos beneficiários, conforme previsto no art. 100 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §2º e §3º, 99, §§2º e 3º, e 100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000470-69.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante MARIA DE LOURDES MOURA e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .